Tribunal: TJSP
Processo: 1019426-51.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Alegação de cobrança de valor incluído a maior no saldo devedor. Pretensão posta na inicial que possui natureza revisional do contrato celebrado entre as partes, com verificação de possível abusividade na cobrança do valor financiado. Correto o reconhecimento da inadequação da via eleita. Extinção do processo confirmada, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.